Tribunal: TJMT
Processo: 1040542-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1040542-86.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
RECORRENTE: ELINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA E VENDA CASADA. TARIFAS BANCÁRIAS. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, sob o argumento de que teria sido compelida a contratar seguros prestamistas vinculados a seis operações de crédito, caracterizando, em seu entender, prática de venda casada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada e enseja nulidade do contrato e repetição em dobro dos valores pagos; (ii) apurar a existência de vício de consentimento na contratação; (iii) definir se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação do seguro prestamista não caracteriza venda casada quando ausente prova de imposição ou vinculação obrigatória à liberação do crédito, competindo ao autor comprovar a compulsoriedade, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. A contratação eletrônica, realizada via terminal de autoatendimento com apresentação prévia dos encargos e aceite expresso pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
5. Não se verifica, nos autos, qualquer prova de coação, dolo ou outro defeito do consentimento apto a macular o negócio jurídico, sendo aplicável a presunção de boa-fé contratual (CC, art. 422).
6. A inversão do ônus da prova no CDC (art. 6o, VIII) exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica ou econômica, não configuradas no caso concreto.
7. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe cobrança indevida e má-fé do fornecedor, o que não restou demonstrado.
8. A configuração de dano moral exige prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, inexistente no caso, sendo insuficiente a simples cobrança de valores contratados com ciência do consumidor.
9. Aplica-se ao caso o princípio pacta sunt servanda, ante a inexistência de vícios ou ilegalidades nas cláusulas contratuais pactuadas entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando realizada com aceite eletrônico válido e ausência de prova de imposição pelo fornecedor. 2. A contratação eletrônica, com apresentação clara dos encargos e ausência de vício de vontade, presume-se válida e eficaz. 3. A repetição em dobro de valores pagos exige comprovação de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A inexistência de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor impede a configuração de dano moral indenizável. 5. Prevalece o princípio pacta sunt servanda na ausência de vícios de consentimento ou condutas abusivas na relação contratual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14, 39, I, 42, parágrafo único; CC, arts. 138 e seguintes, 186, 422 e 927; CPC, arts. 373, I e II, 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040542-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 292.738.381-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025